Tribunal: TJMT
Processo: 1054232-38.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1054232-38.2020.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVAS CONSUMERISTAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, condenando-a ao pagamento de indenização em decorrência de alegados danos elétricos ocasionados em equipamentos cobertos por apólice de seguro.
2. Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia técnica; (ii) reconhecimento da inépcia da inicial, por ausência de prova do nexo causal entre o dano e o serviço prestado; (iii) improcedência da demanda por ausência de comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos alegados; (iv) alteração dos critérios de atualização do débito, com aplicação exclusiva da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir a distribuição do ônus probatório em ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada; e (ii) verificar a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo causal entre o alegado evento elétrico e os danos indenizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sub-rogação transfere à seguradora apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo prerrogativas processuais do consumidor, conforme o Tema n. 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à seguradora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal.
6. Os documentos apresentados não constituem prova técnica idônea para demonstrar que os danos decorreram de falha na rede elétrica, uma vez que o laudo é genérico e inapto a estabelecer o nexo causal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 373, I; CC, arts. 346, III, e 349.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1.282; TJMT, ApCiv 1000661-37.2025.8.11.0055, ApCiv 1052749-31.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054232-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVAS CONSUMERISTAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, condenando-a ao pagamento de indenização em decorrência de alegados danos elétricos ocasionados em equipamentos cobertos por apólice de seguro.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por cerceamento de defesa,
ante a não
realização de perícia técnica;
(
i
i
)
reconhecimento da inépcia da inicial
, por ausência de prova do nexo causal entre o dano e o serviço prestado
;
(
i
ii
)
improcedência da demanda por ausência de comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos alegados;
(
i
v
)
alteração dos critérios de atualização do débito, com aplicação exclusiva da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
definir a distribuição do ônus probatório em ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada; e
(
ii
)
verificar a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo causal entre o alegado evento elétrico e os danos indenizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

A sub-rogação transfere à seguradora apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo prerrogativas processuais do consumidor, conforme o Tema n. 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.

5
.

Conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à seguradora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal.

6.

Os documentos apresentados não constituem prova técnica idônea para demonstrar que os danos decorreram de falha na rede elétrica, uma vez que o laudo é genérico e inapto a estabelecer o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 355, I, e 373, I; CC,
arts
. 346, III, e 349.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, Tema 1.282; TJMT,
ApCiv
1000661-37.2025.8.11.0055,
ApCiv
1052749-31.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
ENERGISA S.A.
contra a sentença de procedência do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento n.
1054232-38.2020.8.11.0041
, ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA
S.A
.
.

Na
petição inicia
l
,
a autora alegou ser sociedade seguradora
e r
elatou que foi comunicada por seus segurados Edilson José
Cavazzini
e Marcos Henrique Mascarello acerca da ocorrência de danos em equipamentos eletrônicos em suas respectivas residências, em decorrência de oscilações, quedas e sobrecargas no fornecimento de energia elétrica pela concessionária requerida.

Sustentou que, após a abertura dos processos de sinistro e a realização de procedimentos técnicos de averiguação
, foi
constatado que os danos decorreram de distúrbios na rede de energia elétrica.

Afirmou que, diante da confirmação da cobertura securitária e da extensão dos prejuízos, procedeu ao pagamento das indenizações aos segurados,
as quais t
otaliza
ram
R$ 4.380,00
(quatro mil, trezentos e oitenta reais)
.

Nesse contexto, com fundamento na sub-rogação legal, na relação de consumo e na responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, requereu o ressarcimento dos valores despendidos a título de indenização securitária
(id. 346565898).

Na
contestação
,
a requerida
alegou preliminar
es d
e inépcia da inicial
,
falta de interesse de agir
e cerceamento de defesa, e requereu o desmembramento do feito, com uma ação
para cada sinistro.

No mérito, sustent
ou
a inexistência de responsabilidade civil,
por
não haver prova de falha na prestação do serviço nem do nexo causal, além de destacar que os laudos apresentados são unilaterais e insuficientes.

Aduz
iu
, ainda,
não ter identificado registros de oscilações ou interrupções na rede elétrica nas datas indicadas
, e

requer
eu
a extinção do processo sem resolução do mérito ou a improcedência dos pedidos
(id
.
346566394
)
.

Na
impugnação
à contestação, a autora
rebateu os argumentos da requerida e pugnou pela procedência dos pedidos iniciais
(id.
346566414
).

Em decisão de
saneamento
, o Juízo de origem rejeitou as
preliminares
arguidas pela requerida (id. 346566415).

Na
sentença
,
o Juízo
a quo

re
conheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e entendeu comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados pelos segurados, com base nos laudos técnicos e demais documentos apresentados, os quais foram considerados idôneos.

Destacou, ainda, que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Por fim, condenou a Energisa ao pagamento de
R$ 4.380,00 (quatro mil, trezentos e oitenta reais)
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além
de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (id.
346566453
).

Nas
razões recursais
, a concessionária
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa, ante o julgamento antecipado sem a realização da perícia requerida
, e
reitera a tese de inépcia da inicial.

No mérito,
reafirma a imprestabilidade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, por serem unilaterais, sem qualificação técnica adequada e insuficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e a atuação da concessionária.

Destaca que os relatórios operacionais de seu sistema demonstram a inexistência de qualquer oscilação ou interrupção na rede elétrica nas datas indicadas
e sustenta
que os danos podem ter decorrido de fatores internos à unidade consumidora ou de causas externas.

Aduz, ainda, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora, bem como a ocorrência de perda de chance probatória diante da ausência de preservação dos
equipamentos
.

Por fim, impugna os critérios de atualização do débito, sob o fundamento de necessidade da aplicação exclusiva da taxa SELIC, e pugna pela anulação da sentença ou pela improcedência da demanda (id.
346566457
).

Nas
contrarrazões
, a autora reafirma os argumentos
já
apresentados
e pugna pela manutenção da sentença (id.
346566461
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia consiste em definir se estão presentes os pressupostos para a responsabilização da concessionária pelos danos elétricos indenizados pela seguradora em favor do segurado, especialmente quanto à suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos.

O recurso comporta provimento.

A sub-rogação constitui instituto jurídico por meio do qual o terceiro que satisfaz obrigação alheia assume a posição do credor originário e passa a titularizar os direitos e ações a ele inerentes.

Nos termos dos
arts
. 346, III, e 349 do Código Civil, essa substituição ocorre de pleno direito, transferindo ao novo credor todas as prerrogativas materiais relacionadas ao crédito, nos limites do valor efetivamente pago, o que, no âmbito securitário, autoriza a seguradora a buscar o ressarcimento em face do responsável pelo dano após a indenização do segurado.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.282, fixou a tese de que “o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”.

Portant
o, incumbe à seguradora, na condição de autora, comprovar de forma suficiente os fatos constitutivos de seu direito, devendo demonstrar a ocorrência do dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre o evento e os prejuízos alegados, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, já decidiu esta Corte:

“
(...) A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de suposta oscilação na rede exige a demonstração do nexo de causalidade, que não se presume, devendo ser comprovado por prova técnica idônea (...)
” (TJMT,
ApCiv
1000661-37.2025.8.11.0055, rel. Tatiane Colombo, Juíza substituta convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026)

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de que “
relatórios técnicos, desprovidos de análise técnica independente e sem qualificação do responsável, não demonstram de forma inequívoca a oscilação na rede elétrica ou falha de fornecimento atribuível à concessionária
” (TJMT,
ApCiv
1052749-31.2024.8.11.0041, rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2025).

No caso dos autos, verifica-se que a seguradora autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Os documentos juntados aos autos consistem, em sua maioria, em apólice de seguro, aviso de sinistro, notas fiscais de aquisição de peças e prestação de serviços, além de relatório
s
técnico
s
unilatera
is
elaborado
s
por empresa
s contratada s pelo s próprio s segurado s
.

Todavia, esses elementos, embora indiquem a existência do dano e o pagamento da indenização, não demonstram, de forma técnica e imparcial, que a causa do prejuízo decorreu de oscilação ou falha na rede elétrica da concessionária.

O s denominad o s laudo s técnic o s limita m
-se a afirmar, de forma genérica, que
o equipamento “
foi danificado por várias quedas de energia e oscilações da mesma
” e que “
ocorreu oscilação de energia (queda ou sobre carga de energia) queimando assim, 02 sensores e 01
cdt

microsol
”
,
sem apontar metodologia empregada, sem registro de medições, tampouco identificação de parâmetros técnicos que vinculem o
s
evento
s
à rede de distribuição da requerida, revelando-se documento unilateral e insuficiente para a comprovação do nexo causal.

Ressalta-se que o parecer técnico de engenharia juntado aos autos, embora subscrito por profissional habilitada, possui caráter genérico, limitando-se a considerações teóricas, sem análise concreta do caso ou demonstração do nexo causal.

Não há, ainda, qualquer registro de ocorrência na rede elétrica, prova de oscilação no sistema no momento indicado, tampouco demonstração de exclusão de causas internas à unidade consumidora, as quais, em hipóteses dessa natureza, não podem ser afastadas por mera presunção.

Assim,
considerando a
fragilidade do conjunto probatório, especialmente quanto à ausência de prova técnica idônea e independente acerca do nexo causal, não se mostram preenchidos os requisitos necessários à responsabilização da concessionária.

Ressalta-se, por fim, que, diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, restam prejudicadas as demais teses suscitadas no recurso de apelação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto os ônus de sucumbência anteriormente fixados na sentença e distribuo os honorários advocatícios em favor do patrono da Energisa no montante de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026